Tribunal: TJBA
Processo: 8001967-41.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001967-41.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE AMANCIO DE SOUZA FRANCA

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Má gestão das cotas do PASEP. Banco do Brasil S.A. Responsabilidade civil. Ônus da prova. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por servidor público em face do Banco do Brasil S.A., na qual o Autor alegou má gestão das cotas do PASEP atribuídas à sua titularidade. O juízo de origem entendeu que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., na condição de gestor das contas do PASEP, com consequente responsabilização civil por danos materiais e morais. (i) Saber se a parte autora comprovou a ocorrência de má gestão dos recursos do PASEP em sua conta individual; (ii) Saber se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para demonstrar a regularidade na administração dos valores.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao Autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não tendo, contudo, demonstrado, de forma específica e documental, a existência de saques indevidos, ausência de atualização monetária ou qualquer outro vício na administração de sua conta.
4. A instituição financeira, por sua vez, apresentou extratos que atestam a regularidade dos depósitos e da evolução das cotas, bem como a correta aplicação dos índices legais de atualização e pagamento dos rendimentos, afastando a existência de ilicitude.
5. Não demonstrada conduta culposa ou dolosa por parte do Banco do Brasil S.A., inexiste fundamento jurídico para a responsabilização civil pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incumbe ao autor o ônus de comprovar a existência de falha na administração das contas do PASEP, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. 2. A apresentação de extratos e comprovantes de pagamentos pela instituição financeira demonstra a regularidade da gestão e afasta a configuração de ilícito civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art.

239, § 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.